Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos etc. Ante o aduzido pela impetrante no derradeiro petitório que formulara1, concedo-lhe o prazo postulado, de 10 (dez) dias, para atender ao chamamento que lhe fora endereçado, esclarecendo se remanesce seu interesse no prosseguimento do mandamus e exame do mérito da postulação. Expirado o interregno, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF,15 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 43174380 (fl. 147).